Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-58.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019184-73.2022.8.11.0000

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 998.629.481-91 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CESAR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 998.629.481-91 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇAO Á GRATUIDADE DAJUSTIÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMASIADO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA EM CONSERTAR O DEFEITO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – DANO MORAL –QUANTUM INDENIZATORIO – MAJORAÇÃO – DIVERGÊNCIA DE VALORES PELOS JULGADORES – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA - § 5º, ARTIGO 94 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. Recurso da concessionária conhecido e desprovido, recurso do autor conhecido e provido para majoração dos danos morais. Relatora. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Não merece ser acolhida pretensão de impugnação à justiça gratuita concedida autor, vez que dos autos não existe qualquer prova de alteração da situação econômica da parte autora que fosse apta a justificar a benesse concedida.

2. Atendidos os requisitos legais prescritos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, trazendo a fundamentação de fato e de direito em relação à discordância da sentença, não reside como albergar e acatar alegação do vicio formal da ausência da dialeticidade.

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos é objetiva. Neste viés, caracterizada a falha da prestação de serviços, longa demora para restabelecimento do fornecimento de energia, 09 dias, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano, ocasionando dano moral ‘in ré ipsa’, diante dos presumíveis infortúnios causados pela omissão.

4. O arbitramento do valor dos danos morais deve ser feito com razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração cada caso concreto, tendo em mente a repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes. Se, levando em consideração os aspectos factuais, o valor foge de tais parâmetros, deve ser reajustado a patamar mais equânime.

5. Residindo divergência entre os julgadores no que tange ao valor arbitrado, a questão, para a apuração do valor exato da condenação, deve ser média aritmética, conforme previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
CESAR PEREIRA DA CRUZ
,
em face da sentença que, na
Ação de Indenização por Danos Morais,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e os juros de mora, por se tratar de dano moral e material decorrente de relação contratual, desde a citação, conforme sentença de ID 146909379.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a primeira apelante,
CESAR PEREIRA DA CRUZ
(ID 146909383), que a sentença deve ser reformada no que tange ao valor da indenização por dano moral, visto que procurou por várias vezes a concessionária com o intuito de ter o fornecimento de energia restabelecido, sem sucesso e, a demora injustificada de mais de 8 dias para restabelecer o serviço é desarrazoada e não encontra justificativa plausível para a situação.

Assim, pretende a majoração do valor indenizatório, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os injustos sofrimentos sentidos pelo apelante que permaneceu 9 dias sem energia, bem como a elevação dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões juntadas no ID 150659182, suscitando as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e, impugnação ao benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 146909388), alega que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrida/autora, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que a aludida interrupção foi por força maior, fatos contrários à vontade da apelante/requerida, e quando informado, a concessionário tomou as providencias da melhor forma, atendendo de imediato as reclamações do recorrido.

Assevera que a interrupção ocorreu por fatores climáticos, caracterizado caso de força maior, conforme constatações técnicas, não podendo responsabilizar o fornecedor por um ato alheio a sua vontade, sendo que o prejuízo deve ser consequência da conduta praticada pelo agente, de modo que se configure um nexo de causalidade entre os fatos ocorridos, ou seja, uma conduta causadora de um resultado, conforme dicção dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide, ou seja, falha no transformador de energia. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 146909392, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, OAB/ MT 22.862/O.

V O T O (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No que tange
à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte requerida/apelada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita a parte autora/apelante.-

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada/requerida suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso aponta novamente os mesmos fatos e direitos debatidos em sua defesa e dirimidos pelo juízo
a quo
, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a parte recorrente/autora deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(g.n.)

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelada/requerida, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para majorar a condenação por danos morais.

Assim, a parte apelante/autora atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada/autora apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 146910716) que a parte autora é titular da unidade consumidora nº 6/1138557-2, e que em 09/01/2019, após um temporal, caiu fios da rede de energia elétrica, ficando sem o fornecimento de energia elétrica.

Aduziu que entrou em contato com a requerida informando-lhe do problema e solicitando uma solução, contato esse efetuado via telefone que gerou o protocolo de n. 54341756, sem resolução, e novamente entrou em contato no dia 14/01/2019 (protocolo n. 54445291).

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que diante dos fatos, experimentou vários dissabores, sendo que se encontrou sem energia elétrica por 09 (nove) dias, bem como a condenação por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 09/01/2019, sendo restabelecida apenas após 09 dias, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

Verifica-se ainda, que a parte autora comunicou de imediato a interrupção do fornecimento de energia elétrica (protocolos 54341756 e 54445291) e demonstrou por meio de fotos (ID 146910718) o rompimento dos cabos de energia e os alimentos perdidos em virtude da falta de energia elétrica.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença da magistrada singular quando consignou que a concessionária/apelante não cumpriu a religação da energia elétrica na residência do autor em prazo razoável, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que realmente não foi a requerida que interrompeu o serviço,
mas é dela a responsabilidade pelo restabelecimento do mesmo e em prazo exíguo, o qual não fez
.

Saliento que, como a única responsável pelo restabelecimento do serviço, a demandada, depois de contatada pelo autor, não agiu de modo a minimizar os transtornos sofridos, ao passo que injustificadamente protelou a religação do fornecimento de energia elétrica à casa do autor
.

Ademais, a demandada foi instada a acostar nos autos, o histórico da unidade consumidora, do período correspondente da interrupção e restabelecimento da energia, a fim de verificar o lapso temporal, contudo, quedou-se inerte (Id. 61024498), neste sentir
constata-se que o requerente foi privado do serviço essencial por longo período de tempo, por má prestação do serviço da empresa que monopoliza o setor
.”
(ID 146909379, p.3) (g.n.)

Dito isto, verifica-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de
09 (nove) dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”
(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

Igualmente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), porquanto fixado em atenção aos parâmetros norteadores para seu arbitramento.

Assim, não há como acolher os recursos de ambas as partes neste ponto.

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora/apelada por litigância de má-fé, este deve ser desprovido, pois,
in casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos,
e elevo os honorários fixados para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Mais uma vez, muito a contragosto, data vênia, sou forçado a discordar do voto da eminente Relatora no que tange à valoração da indenização por dano moral.

Não se trata de um dano moral puro e simples, temos a ocorrência de a parte ficar sem luz, no desconforto, que poderíamos caracterizar como um dano moral continuado, isto é, nove dias sem energia elétrica.

Nesse viés, e por todos os argumentos da sustentação oral, divirjo do voto da eminente Relatora, tão somente para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto divergente do Desembargador Sebastião de Moraes Filho nesse ponto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Na forma do §5º do art. 94 do Regimento Interno, por se tratar de divergência quantitativa aplica-se a média dos votos, ou seja, fica indenização por dano moral fixada em R$10.333,33 (dez mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

O senhor faz a correção da parte final e da Ementa, pelo parcial provimento do Recurso?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL/PRESIDENTE):

Inclusive na Ementa citarei o Regimento Interno para ficar esclarecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023